Tribunal: TJPA
Processo: 0808694-44.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808694-44.2022.8.14.0015

APELANTE: MANOEL PEDRO COSTA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO INFORMAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE DE ANPP NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por MANOEL PEDRO COSTA SALES contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa. A condenação fundou-se em conjunto probatório que incluiu imagens de videomonitoramento, confissão extrajudicial do acusado, reconhecimento informal por seu genitor e vizinhos, e restituição voluntária do bem subtraído. A Defesa alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, com pedido subsidiário de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento pessoal formal, conforme art. 226 do CPP, implica nulidade da sentença condenatória; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (iii) estabelecer se é possível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do procedimento formal de reconhecimento pessoal descrito no art. 226 do CPP não acarreta nulidade da condenação quando o reconhecimento do agente não se dá de forma isolada, mas é confirmado por conjunto probatório harmônico e robusto, como no caso em tela, que inclui confissão extrajudicial, imagens de segurança com clareza da conduta delitiva, depoimentos testemunhais e reconhecimento informal realizado pelo pai do réu, além da reparação do dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rigor formal do art. 226 do CPP desde que existam outros elementos de prova idôneos que corroborem o reconhecimento informal, afastando a nulidade aventada pela Defesa. Precedente: STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG.

A condenação encontra amparo em prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva. A confissão extrajudicial do acusado, válida nos termos do art. 197 do CPP, detalhou a dinâmica do crime, incluindo vestimentas e circunstâncias do fato, sendo coerente com os demais elementos de prova constantes dos autos.

A dosimetria da pena respeitou os critérios legais, tendo sido fixada no mínimo legal, com correta substituição por pena restritiva de direitos, não havendo vícios ou desproporcionalidade a ser sanada em sede recursal.

A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme entendimento consolidado do STJ, é inviável na instância recursal, por ser medida que depende da iniciativa do Ministério Público e somente cabível antes do recebimento da denúncia, inexistindo ilegalidade manifesta que justifique a atuação judicial de ofício nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de reconhecimento pessoal formal, nos moldes do art. 226 do CPP, não enseja nulidade da condenação quando o reconhecimento do réu é confirmado por outras provas robustas.

A confissão extrajudicial corroborada por elementos autônomos e harmônicos de prova é suficiente para fundamentar a condenação penal.

É incabível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal em sede recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, hipótese inocorrente nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 197 e 226; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MANOEL PEDRO COSTA SALES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, fixando a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, cumulada com 10 (dez) dias-multa, pena esta substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Na origem, a denúncia ofertada pelo Ministério Público narrou que, no dia 02 de outubro de 2022, o apelante subtraiu do interior da residência da vítima EVANDRO SÁVIO SOUZA PINTO uma televisão LED de 50 polegadas. O fato foi inicialmente identificado por imagens de câmeras de segurança fornecidas por vizinha da vítima. A identificação do autor do fato foi também corroborada pelo pai do acusado, que, após visualizar as imagens, reconheceu o próprio filho e promoveu o ressarcimento do dano à vítima, entregando-lhe um televisor novo de mesmas características.

Em suas razões recursais (ID nº 28970713), a Defesa sustentou, em preliminar, a nulidade da sentença, sob o fundamento da ausência de regular reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP, asseverando que não consta nos autos auto formal de reconhecimento e que a identificação feita pelas imagens se deu de modo informal e sem observância às garantias legais. Aduziu, ainda, no mérito, a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

Ao final, pleiteou a absolvição do apelante por ausência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação de medida despenalizadora, como o ANPP.

Em contrarrazões (ID nº 28970716), o Ministério Público sustentou que a condenação se baseou em um conjunto probatório robusto e harmônico, não centrado exclusivamente em reconhecimento pessoal. Destacou a confissão extrajudicial do réu, o depoimento da vítima, o reconhecimento feito por seu próprio genitor e a análise pericial das imagens de segurança, afirmando que tais elementos são mais que suficientes para embasar o juízo condenatório, sendo desnecessária a formalização do reconhecimento nos moldes rígidos do art. 226 do CPP. Ressaltou que a jurisprudência do STJ admite o reconhecimento por imagem quando ratificado por outros elementos de prova, sendo descabida a tese de nulidade levantada pela Defesa. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

O parecer ministerial de 2º grau (ID nº 29884535) igualmente opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, endossando os fundamentos da sentença e das contrarrazões, especialmente quanto à suficiência probatória.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – Da preliminar: ausência de reconhecimento pessoal – art. 226 do CPP.

A Defesa sustenta que a ausência de auto formal de reconhecimento pessoal compromete a validade da prova de identificação do réu como autor do furto, invocando o art. 226 do CPP e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial o HC 598.886/SC.

Contudo, a tese não prospera.

A jurisprudência tem flexibilizado o rigor formal do art. 226 do CPP em hipóteses como a presente, em que o reconhecimento não se dá isoladamente, mas é corroborado por robusto conjunto probatório.

No caso dos autos, há imagens de videomonitoramento que captaram com nitidez a ação delituosa, reconhecimento informal do réu por vizinhos e por seu próprio genitor, o qual inclusive providenciou a reparação do dano; e confissão extrajudicial do acusado em sede policial, em que descreveu com precisão o modo de execução do crime.

Portanto, inaplicável a tese de nulidade, uma vez que a identificação do agente do crime foi feita com respaldo probatório plural, sob a égide do contraditório e da ampla defesa. Rejeita-se a preliminar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo. 3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifei)

III – Do mérito.

III.I - Pedido de absolvição por insuficiência de provas

Sustenta a Defesa que não houve demonstração suficiente da autoria do delito, de modo a justificar a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Novamente, a tese não merece acolhida.

A sentença examinou de forma minuciosa os elementos de prova, destacando, além da palavra da vítima, o vídeo da câmera de segurança, a declaração do pai do réu, o ressarcimento do prejuízo e, sobretudo, a confissão do próprio acusado, a qual descreveu detalhadamente o crime praticado, inclusive as vestimentas utilizadas e o tempo de permanência no local. Tal confissão se mostra idônea, coerente com os demais elementos probatórios e válida nos termos do art. 197 do CPP.

A jurisprudência do STJ é firme quanto à possibilidade de condenação com base em confissão extrajudicial corroborada por outros meios de prova:

Outrossim, conforme já fundamentado na análise da preliminar, tenho, por incontroversas a autoria e a materialidade delitivas, havendo provas aptas e suficientes ao convencimento do juízo e à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em absolvição.

Portanto, não remanesce dúvida quanto à materialidade e autoria delitiva.

III.II – Da dosimetria da pena

A sentença fixou a pena no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), não havendo circunstância judicial negativa, nem incidência de agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição.

A reprimenda foi substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal, por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, aplicando-se o regime inicial aberto.

A dosimetria está em conformidade com os ditames legais e jurisprudência dominante.

III.III – Do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP

A Defesa requereu, em caráter subsidiário, o reconhecimento da possibilidade de celebração do ANPP. O pleito, contudo, não pode ser conhecido nesta fase processual.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o momento oportuno para postulação do ANPP é anterior ao recebimento da denúncia, competindo ao Parquet sua proposição:

Ausente ilegalidade manifesta na omissão ministerial, é incabível a aplicação do ANPP na instância recursal. Rejeita-se o pedido.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026